Tribunal: TJMT
Processo: 1037244-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037244-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), AMARILDO LOURENCETTE - CPF: 568.040.679-91 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIX S.A. - CNPJ: 46.077.051/0001-12 (AGRAVADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3702-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CAMBIAL. EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO FORMAL DOS GARANTIDORES HIPOTECÁRIOS. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Amarildo Lourencette contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., tendo como título uma Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária. O agravante sustentou a ocorrência de prescrição intercorrente e a nulidade da penhora por ausência de citação formal dos garantidores hipotecários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente entre o fim da suspensão do processo, em maio de 2016, e a nova movimentação processual em agosto de 2023; (ii) verificar se a ausência de citação formal dos garantidores hipotecários gera nulidade da penhora sobre bem de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente, nos termos do CPC/2015 e da jurisprudência do STJ, exige inércia injustificada do credor, o que não se verificou no caso concreto, dado que o exequente promoveu sucessivas manifestações e requerimentos executórios durante o período indicado.

4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o comparecimento espontâneo do garantidor supre a ausência de citação formal, nos termos do art. 239, §1o, do CPC, quando demonstrada ciência inequívoca da execução.

5. Nos autos, restou comprovado que os garantidores hipotecários participaram da ação mediante a celebração de acordos homologados judicialmente, com assistência de advogado, afastando a alegada nulidade da penhora.

6. A atuação processual contínua do exequente e a adesão voluntária dos garantidores aos atos executivos confirmam a higidez dos atos processuais e afastam a alegação de vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A configuração da prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente durante o prazo legal, não bastando a simples ausência de resultado útil nos pedidos formulados.

2. O comparecimento espontâneo do garantidor hipotecário supre a ausência de citação formal, quando constatada sua ciência inequívoca da execução e a assistência por advogado.

3. A regularidade da tramitação processual afasta a alegação de nulidade da penhora sobre bem de terceiro, quando garantida a ampla defesa e o contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
de n. 1037244-26.2024.8.11.0000, interposto por
AMARILDO LOURENCETTE
, com o objetivo de reformar decisão que rejeitou seu Recurso de Exceção de Pré-Executividade nos autos da Execução de n. 0000274-35.2006.8.11.0110, que tramita perante a
Vara Única da Comarca de Campinápolis
- MT.

Em decisão,
ora agravada

(ID 175657601 – autos originários),

o
magistrado
a quo
não reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e rejeitou a alegação de nulidade por ausência de citação formal dos garantidores hipotecários.

Irresignada,
a parte executada interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, e alega em suas razões
(ID.

260666184), prescrição intercorrente, pois, desde o fim da suspensão da execução, em maio de 2016, até a nova avaliação do bem, em agosto de 2023, o exequente permaneceu inerte. O agravante aduz que a simples formulação de pedidos sem resultado útil não suspende a prescrição.

Sustenta a ausência de citação formal dos garantidores hipotecários na execução, cuja participação no processo se deu apenas para firmar acordo, sem representação por advogado. Alega que a penhora sobre bem de terceiro sem citação é nula, requerendo a extinção da obrigação acessória e da garantia hipotecária.

Contrarrazões
sob ID.
266794779.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE proposta por BANCO DO BRASIL S.A. em face de AMARILDO LOURENCETTE. A ação foi ajuizada em 18 de novembro de 2005, instruída com cédula rural pignoratícia e hipotecária, aditivo de retificação, demonstrativo atualizado do débito e demais documentos pertinentes, além do recolhimento de custas processuais.

A petição inicial foi recebida com a determinação de citação do executado para pagamento. Após tentativas frustradas de citação, o exequente requereu arresto de imóvel localizado na comarca de Novo São Joaquim/MT, o qual foi posteriormente convertido em penhora. Procederam-se à avaliação do bem, mas não houve leilão.

As partes celebraram dois acordos, homologados por sentenças proferidas em 2009 e 2011, suspendendo o feito até 1o de maio de 2016. Findo o prazo, o exequente requereu a retomada da execução, com novos pedidos de constrição patrimonial, os quais foram em parte atendidos mediante sistemas BANCEJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Em 2024, o exequente reiterou pedidos e promoveu atualização do demonstrativo de débito, requerendo avaliação do imóvel penhorado. Após o deferimento de medidas constritivas, o executado apresentou exceção de pré-executividade, alegando prescrição intercorrente e ausência de citação dos garantidores, requerendo a extinção da execução.

O Juízo singular rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, e não reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente. Fundamentou que não se verificou inércia do exequente, pois este realizou diversas diligências ao longo do tempo, inclusive requerimentos de penhora, avaliação e constrição de bens, demonstrando impulso processual contínuo.

Ainda rejeitou a alegação de nulidade por ausência de citação formal dos garantidores hipotecários. O juiz entendeu que houve comparecimento espontâneo dos garantidores aos autos, por ocasião da celebração de dois acordos homologados judicialmente, o que, nos termos do art. 239, § 1o do CPC, supre a necessidade de citação formal. Ressaltou que os garantidores estavam assistidos por advogados quando firmaram os acordos, demonstrando ciência inequívoca da existência e do conteúdo da execução.

Além disso, destacou que a anuente hipotecária, Maria Marta de Aguiar Lourencette, foi regularmente intimada da penhora por meio de edital, assegurando o contraditório e a ampla defesa, uma vez que a intimação do garantidor hipotecário quanto à penhora do imóvel é suficiente, não sendo exigida sua citação para integrar o polo passivo da execução.

Concluiu, portanto, que não há qualquer nulidade processual relacionada à ausência de citação dos garantidores, tendo sido garantida sua participação válida e eficaz nos atos executivos, ou ocorrência de prescrição no presente caso.

Irresignada, a parte executada interpôs Agravo de Instrumento, alegando prescrição intercorrente devido à inércia do exequente entre maio/2016 e agosto/2023. Sustenta que pedidos ineficazes não interrompem a prescrição.

Aponta nulidade da penhora por ausência de citação formal dos garantidores hipotecários, que apenas firmaram acordo sem advogado, requerendo a extinção da garantia.

A primeira controvérsia recursal
reside na verificação da prescrição no presente caso.

Segundo o ensinamento do doutrinador, vale lembrar que um dos elementos integrantes da prescrição, ou uma das condições elementares, é a inércia, ou seja, a inação, a passividade do titular de um direito, neste sentido:

"Não é a inércia momentânea ou passageira que a lei pune com a prescrição, mas a inércia prolongada, duradoura, indicativa da negligência do titular... Inércia e tempo são elementos que se conjugam, para associados, determinarem a prescrição. A inércia é a sua causa eficiente e o tempo o fator operante. Se, antes de consumado o tempo, a inércia cessa e o titular se torna ativo, a prescrição se interrompe" ("Da Prescrição e da Decadência", Ed. Forense, 1982, 4a ed.,atualizada por José de Aguiar Dias, págs. 26-27, n. 19).

A prescrição do título ocorre quando o credor deixa de ajuizar a ação no prazo legal, extinguindo a pretensão antes do processo. Já a prescrição intercorrente dá-se no curso da ação, pela inércia do autor que permite a paralisação do feito além do prazo prescricional.

Por sua vez, a prescrição intercorrente é espécie que ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao deixar de dar andamento regular ao feito, permanecendo inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim pretendido.

O título cobrado através da ação de execução agravada é uma Cédula Rural Pignoratícia (ID. 58540884 - Pág. 17),
cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, eis que o artigo 60 do Decreto-lei no. 167/67 determina que sejam aplicadas às cédulas rurais as normas de direito cambial.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, por se tratar a Cédula de Crédito Rural de um título de natureza especial, sua prescrição é regulada pela lei uniforme, se equiparando aos títulos cambiais, se aplicando as mesmas normas, inclusive no tocante ao aval e à prescrição, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
. AVALISTA SUB-ROGADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. AÇÃO CAMBIAL. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. 1. (...). 3. Tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, mas,
por força da legislação aplicável à cambial, a sua pretensão executiva é trienal, de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66.
4. (...)” (AgInt no REsp 1880086/TO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021). (gn).

Nesse sentido também já se pronunciou este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – OCORRÊNCIA – transcurso do prazo entre o ingresso da ação e a citação válida – desídia da parte autora – aplicação do art. 240, § 2o do Código de Processo Civil – MOROSIDADE NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO – impossibilidade de interrupção da prescrição – RECURSO DESPROVIDO.
Diante de pretensão executiva afeta a título de crédito, lastreada em cédula de crédito rural, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, na forma do art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil c/c art. 70, da Lei Uniforme de Genébra
. Não há se falar em interrupção da prescrição se o exequente não adota, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação válida da parte executada, na forma do art. 240, § 2o do CPC, mostrando-se, pois, escorreita a sentença que reconhece a prescrição do título pelo decurso do prazo correspondente.” (N.U 0002612-62.2015.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019). (gn).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3o, VIII DO CÓDIGO CIVIL/2002 BEM COMO DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA – VIABILIDADE – PRESCRIÇÃO TRIENAL ENTRE O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA E O DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO EXECUTIVA – POSSIBILIDADE DE INGRESSO DE AÇÃO DE COBRANÇA – VERBA HONORÁRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – ADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.“(...)
1. A pretensão à execução lastreada em cédula de produto rural prescreve em três anos a partir do vencimento do título, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do CPC. 2. A inércia da parte exequente em promover a citação a parte executada por lapso superior ao prazo prescricional da pretensão atrai o reconhecimento da prescrição intercorrente.
(...).” (Ap 154897/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017). (gn).

Inicialmente, cumpre consignar que a sentença não apresenta negativa de prestação jurisdicional, pois enfrenta os elementos centrais do reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo, portanto, desnecessária a anulação por esse fundamento.

No presente caso, o magistrado de 1o grau rejeitou a tese de ocorrência de prescrição, em contrapartida, a parte executada, ora recorrente, afirma que entre o fim da suspensão da execução, em maio de 2016, até a nova avaliação do bem, em agosto de 2023, houve desídia da parte exequente suficiente para configurar prescrição intercorrente.

Portanto, o lapso temporal teve início sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, sendo, pois, esta a norma processual aplicável à espécie.

Inclusive, como sabido, em regra, as normas processuais incidem de forma imediata aos processos em curso conforme impõe o Código de Processo Civil:

“Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.”

Pertinente colacionar lição sobre o tema inerente ao tema em debate:

“Embora a "prescrição intercorrente" já fosse admitida em jurisprudência antes do código novo, o regime instituído pelo art. 921, §§ 1o a 5o, CPC, é novo. Por isso, não se pode aplicar esse regime de" prescrição "a processos anteriores.
Assim, só com a entrada em vigor do código de 2015 é que se pode começar a contar o prazo de prescrição intercorrente descrito pelos parágrafos do art. 921, CPC, e desde que ultrapassado o prazo de um ano sem localização de bens penhoráveis

(art. 921, §§ 1 e 4o, CPC).” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 995)

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC NO RESP 1.604..412/SC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1.604.412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002;
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980); 1.3
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual
, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual);
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 2. Deve-se consignar, ainda, que "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018). 3. Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios.

4. De qualquer sorte, a Corte de origem foi hialina ao observar que a instituição financeira, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de imóveis, valores e outros bens em nome dos executados pessoa física, mesmo tendo o conhecimento de que a pessoa jurídica teve a falência decretada. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Além de a hipótese vertente não demonstrar a ocorrência da prescrição intercorrente, não se observou a prévia intimação da recorrida para assegurar o exercício oportuno do contraditório substancial da questão. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1981320 PR 2022/0010271-6, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022). (g.n).

O presente caso requer a análise da prescrição intercorrente à luz das normas processuais aplicáveis e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

No caso concreto, constata-se que entre o lapso temporal indicado como prescrição pelo recorrente (maio de 2016 até agosto de 2023) não houve

inércia injustificada do credor.

Ao contrário do que sustenta a parte apelante e executada, verifica-se dos autos que o exequente e apelado manteve atuação processual contínua e diligente ao longo do feito, não se podendo falar em inércia injustificada.

Com efeito, constam nos autos diversas manifestações da parte credora, a saber: petição sob ID. 58541359 - Pág. 3, protocolada em agosto de 2017; petição sob ID. 58541359 - Pág. 42, apresentada em julho de 2018; petição sob ID. 58541359 - Pág. 45, datada de março de 2019; petição sob ID. 58541359 - Pág. 75, protocolada em dezembro de 2019; e, mais recentemente, petição sob ID. 104304542 - Pág. 1, apresentada em novembro de 2022.

Tais documentos evidenciam que o exequente permaneceu atento à marcha processual, adotando as providências cabíveis dentro dos limites legais, afastando-se, assim, qualquer alegação de abandono do feito ou de comportamento incompatível com a boa-fé processual.

Na espécie, observa-se que a parte exequente diligenciou nos autos durante o período apontado como prescricional.

À vista desse cenário, percebe-se que, durante o referido interregno, o exequente e apelante não permaneceu inerte, tampouco abandonou injustificadamente seu mister de promover a movimentação processual. Ao contrário, diligenciou tempestivamente para viabilizar a citação do executado, não podendo ser-lhe imputada a responsabilidade pela morosidade verificada.

No caso vertente, somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente, nos termos do Código de Processo Civil de 2015, o que não se verifica no caso dos autos, razão pela qual a sentença deve ser anulada, com a remessa dos autos à 1a instância para regular prosseguimento.

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente
" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). (...).
Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda
. (...)
Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine', porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz
". 3. (...). 4 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022) (g.n).

Como se observa, o lapso temporal indicado como prescricional transcorreu já sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, razão pela qual incidem as disposições desta legislação quanto à prescrição intercorrente, exigindo-se, para sua configuração, a comprovada inércia injustificada do exequente.

Derradeiramente, a Lei no 14.195/2021, que modificou os dispositivos do Código de Processo Civil inerentes a matéria em debate, não pode ser aplicada no caso sub judice, uma vez que a referida norma somente entrou em vigor após o transcurso do prazo prescricional reconhecido na sentença, não podendo, portanto, retroagir para atingir prazos já consumados sob a égide da legislação anterior.

Quanto à alegação de nulidade da penhora por ausência de citação formal
, prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o comparecimento espontâneo do réu supre tal vício, por configurar ciência inequívoca da demanda e submissão à jurisdição, nos termos do art. 239, §1o, do CPC.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS. CITAÇÃO SUPRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO . 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, independentemente da existência de procuração com poderes específicos, o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a ausência ou a nulidade da citação.
Incidência da Súmula n. 83/STJ . 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1709915 CE 2017/0292182-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2018).

Verifica-se dos autos que os recorrentes acompanharam e participaram ativamente da marcha processual, manifestando-se em diversos momentos e, inclusive, anuindo expressamente aos termos de acordos firmados no bojo da presente ação, o que demonstra inequívoca ciência do processo e adesão voluntária aos seus efeitos. Tal conduta processual afasta qualquer alegação de desconhecimento ou surpresa quanto aos atos praticados, reforçando a regularidade da tramitação sob o prisma do contraditório e da ampla defesa.

Tal orientação prestigia a instrumentalidade das formas e a efetividade da prestação jurisdicional, evitando a anulação de atos processuais em prejuízo da razoável duração do processo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença hígida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025